Tribunal: STF
Processo: RHC 248250
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renan Felipe da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 929.615/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o juiz da execução penal deferiu ao paciente a remição de 61 dias de pena, em razão do estudo no ensino médio no EJA, acrescido 1/3 em razão da conclusão do ensino escolar. 



    Neste recurso (edoc. 43), a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente faz jus à concessão de 133 (cento e trinta e três) dias de remição, considerando que concluiu ensino médio por meio do sistema da Educação de Jovens e Adultos (EJA), enquanto cumpria sua reprimenda corporal, cuja carga horária é de 1.200 horas. 



    Requer, assim, o provimento do recurso para que seja assegurado o direito à remição de 133 (cento e trinta e três) dias. Alternativamente, requer que seja considerada a frequência mínima escolar (70%) do total das horas, para conceder a remição de 93 (noventa e três) dias de remição pela conclusão do Ensino Médio.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Remição de pena por estudo. Conclusão do ensino médio no EJA, durante o cumprimento da pena e vinculado ao estabelecimento prisional. Cálculo da remição feito com base na aferida frequência escolar do apenado. Alegado direito à remissão integral de 133 dias. Ordem denegada. Exigência legal não preenchida. A frequência mínima exigida para aprovação é de setenta e cinco por cento do total de horas letivas, no caso do ensino médio, 75% de 2.400 horas, que correspondem a 1.800 horas. Inteligência do art. 24, inciso VI, da Lei de Diretrizes Básicas - Lei nº 9.394/1996. Cumprimento de 562 horas, conforme atestados de frequência escolar apresentados. Cálculo da remição que deve ser feito sobre essa base. Ausência de flagrante ilegalidade. Parecer pelo não provimento do recurso”. (edoc. 68) 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO EJA. PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA DE 133 DIAS. MAIOR ESFORÇO EM RELAÇÃO À APROVAÇÃO NO ENEM OU ENCCEJA. IMPOSSIBILIDADE. CARGA MÍNIMA DE 75% DA CARGA HORÁRIA DEFINIDA PARA NÍVEL MÉDIO. EXECUTADO NÃO ATINGIU O MÍNIMO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A Resolução 391/21 do CNJ garante aos aprovados no Enem ou Encceja a base de cálculo de 50% em relação à carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, ou seja, 1.600 horas para nível fundamental e 1.200 horas para nível médio. Já no caso de conclusão de ensino médio no EJA, a carga horária mínima exigida é de 75% da estabelecida como carga horária nacional para nível médio, ou seja, 75% de 2.400 horas, que equivalem a 1.800 horas, conforme estabelece a RESOLUÇÃO CEB Nº 3, DE 26 DE JUNHO DE 1998. 2- No caso, o atestado de frequência escolar do executado mostrou que ele estudou menos que a carga horária mínima exigida no EJA, porquanto estudou 562 horas. Desse modo, não há como comparar seu esforço com os aprovados no Enem ou Encceja, uma vez que a aprovação nesses testes já pressupõe o esforço e dedicação de estudos, ainda que por conta própria; afinal, a lei quis exatamente premiar os reeducandos que, sem estrutura e apoio de estudos, mesmo assim, se dedicaram aos estudos de forma autônoma. Com isso, dividindo-se a carga horária total de frequência (562) por 12 (art. 126, § 1º, I, da LEP), tem-se 46 dias, que, acrescidos de 1/3 (art. 126, § 5º, da LEP), em razão da conclusão do ensino médio, totalizam 61 dias de remição. 3- Agravo Regimental não provido.”  



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Não há desproporcionalidade ou irrazoabilidade na concessão de maior número de dias de remição da pena por aprovação no Enem ou Encceja, em relação aos dias por conclusão de Ensino Médio em curso regular no EJA. 



    A própria Resolução 391/21 do CNJ garante a aos aprovados no Enem ou Encceja a base de cálculo de 50% em relação à carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, ou seja, 1.600 horas para nível fundamental e 1.200 horas para nível médio: 



    (...)



    No caso, o atestado de frequência escolar do executado mostrou que ele estudou menos que a carga horária mínima exigida no EJA, porquanto estudou 562 horas. 



    Tendo em conta que o ora recorrente não atingiu sequer o mínimo de horas exigidas pela lei, para conclusão do Ensino médio no EJA, não há como comparar seu esforço com os aprovados no Enem ou Encceja, uma vez que a aprovação nesses testes já pressupõe o esforço e dedicação de estudos, ainda que por conta própria; afinal, a lei quis exatamente premiar os reeducandos que, sem estrutura e apoio de estudos, mesmo assim, se dedicaram aos estudos de forma autônoma. 



    O histórico escolar (e-STJ, fl. 60) mostra que o recorrente estudou nos anos de 2017, 2022 e 2023 durante o cumprimento da pena, no EJA, concluindo o ensino médio no ano de 2023. Os atestados de frequência escolar (e-STJ, fls. 63/67) indicam a carga horária frequentada pelo paciente no decorrer dos estudos de ensino médio no EJA. 



    Desse modo, dividindo-se a carga horária total de frequência (562) por 12 (art. 126, § 1º, I, da LEP), tem-se 46 dias, que, acrescidos de 1/3 (art. 126, § 5º, da LEP), em razão da conclusão do ensino médio, totalizam 61 dias de remição”. (edoc. 37, p. 4-5) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, foram consideradas as peculiaridades do caso, que envolveu a realização da carga horária de 562 horas. Nesse sentido, como o recorrente não atingiu a carga horária mínima exigida pela lei para conclusão do Ensino médio no EJA, a instância de origem lhe concedeu 61 dias de remição.



    Nesses termos, para divergir do entendimento das instâncias ordinárias para fins de reconhecimento do direito do recorrente à remição da pena seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    Esse o entendimento da Corte a respeito: 



    “Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado.(HC 124520, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2018)”.



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC 208468 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/4/2022)”.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente